Tribunal: TJDFT
Processo: 0704638-07.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
CONSUMIDOR. ESPERA EM FILA – CLÍNICA MÉDICA – NECESSIDA DE COMPROVAÇÃO DE TRATAMENTO ABUSIVO E DESRESPEITOSO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O não cumprimento do limite de tempo estabelecido na lei Distrital no 2.547/2000, para espera em fila de atendimento, sujeitará o infrator às penalidades administrativas a serem aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor, de conformidade com o disposto na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990, e o Decreto Federal no 2.181, de 1997 (art. 5o).

2. Só em casos excepcionais, como para o atendimento a pessoa idosa, enferma ou com deficiência, ou em casos de demora exagerada, é cabível indenização por danos morais em razão da extrapolação do limite de tempo fixado em lei para a espera em fila de atendimento.

3. No presente caso a autora ingressou no estabelecimento da requerida no dia 26.03.2021, às 9h, para realização de exame de imagens e Raio-X, sendo então encaminhada para uma sala com inúmeros outros pacientes por volta das 9h30. Acrescentou que seu atendimento somente foi concluído às 14h, razão pela qual apresentou a pretensão de indenização por danos morais.

4. A requerida, em sua defesa, relatou que o atendimento da parte autora foi realizado juntamente com o de seus filhos, que compareceram sem prévio agendamento e sem os originais da requisição médica de exame, no que implicou na demora do atendimento. A autora insistiu em ser atendida e em receber o resultado dos exames no mesmo dia, ao argumento de que residia muito longe da Clínica o que prolongou ainda mais o atendimento.

5. Procedi o reexame do acervo probatório e cheguei a igual conclusão obtida na r. sentença.

6. De fato, não há qualquer informação nos autos relativos ao prévio agendamento dos serviços de clínica médica, que era referente não só à autora, como também aos seus dois filhos. De igual forma, não há nos autos qualquer relato ao horário em que os filhos da parte autora foram efetivamente atendidos. Essa informação era relevante para saber o horário do início do atendimento da família, porque pode ter influenciado no tempo de espera. A única prova juntada aos autos que indica o horário de atendimento é o Raio-X da autora, que foi realizado às 13h04 do mesmo dia (ID 27314175 - Pág. 6), o que autorizaria sua imediata saída da Clínica, caso não pretendesse obter o resultado (ou laudo) no mesmo dia. Dessa forma, o tempo líquido de excesso no atendimento deve ser computado das 9h30 até às 13h04, o que representa 3h34, o que constitui excesso imotivado.

7. Muito embora constatado o excesso de tempo no atendimento, não vislumbro situação extraordinária que autorize a fixação por danos morais, porque não houve outros desdobramentos além dos que normalmente acontecem em situação similar. Portanto, confirmo a sentença por seus próprios fundamentos.

8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.

10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.